Tribunal: TJMT
Processo: 0027706-82.2019.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027706-82.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEOMAR VITOR VOLPE - CPF: 070.145.311-74 (APELANTE), JOAO VITOR BRASIL DE JESUS - CPF: 717.553.581-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISDAIANE CRISTINA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), JEAN CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 041.449.871-24 (VÍTIMA), PHILIPE HENRIQUE ARAUJO DE FRANCA - CPF: 002.403.321-99 (VÍTIMA), LEOMAR VITOR VOLPE - CPF: 070.145.311-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ISDAIANE CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 039.097.661-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO – CONFISSÃO DO CORRÉU DELATANDO A PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORANDO AS DEMAIS PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO INDEVIDA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente os depoimentos da vítima e da testemunha policial, em harmonia com a confissão do corréu delatando a participação do recorrente, são robustas para comprovar a autoria e materialidade delitivas, afastando a tese de insuficiência probatória.

O recorrente, embora negue a autoria em seu interrogatório judicial, não se desincumbiu do ônus de comprovar o álibi apresentado, não havendo dúvida razoável a ensejar a absolvição com arrimo no princípio
in dubio pro reo
.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância diante da clandestinidade com que costumam ser praticados esses delitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso"
(STJ, HC 380.712/RS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
João Vitor Brasil de Jesus
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0027706-82.2019.8.11.0042, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Nas razões recursais, a Defesa busca a absolvição do réu com fundamento na insuficiência de provas, sob a alegação de que a condenação teria se baseado apenas na delação do corréu. Subsidiariamente, postula o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, relativa ao concurso de pessoas. (Id. 242041681)

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 242041686)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 250480666)

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME ROUBO MAJORADO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DO APELANTE QUANTO AO DECRETO CONDENATÓRIO DE PRIMEIRO GRAU – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA E FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE CONDUZEM A CERTA E INQUESTIONÁVEL AUTORIA EM RELAÇÃO AO APELANTE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE ROUBO – IMPOSSIBILIDADE – MAJORANTE QUE SE JUSTIFICA QUANDO IDENTIFICADA A PARTICIPAÇÃO DE MAIS DE UMA PESSOA NO CRIME DE ROUBO, SENDO PRESCINDÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DO COAUTOR PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

João Vitor Brasil de Jesus
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 0027706-82.2019.8.11.0042.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]em data de 07 de julho de 2019, por volta de 01 hora e 40 minutos da madrugada, nas proximidades da Igreja Católica do CPA III em Cuiabá - MT, [...]mediante simulação de arma de fogo, anunciaram um assalto as vítimas Philipe Henrique Araújo de França, quando então fora tomado e levado seu veículo Citroen C3 placas QCF-2371. Os fatos foram comunicados à polícia. Pouco tempo depois, uma guarnição da polícia militar avistou o veículo roubado pelo Residencial São Carlos, foi dada ordem de parada mas o condutor e passegeiro empreenderam fuga. [...]nas proximidades do Cisc Planalto em Cuiabá, ao se transpor um quebra molas na fuga, o condutor veio a perder a direção do veículo roubado que se encontrava em alta velocidade, vindo a colidir com uma motocicleta Honda Fan, placas NUB-3494, o qual trafegava em sentido contrário com as pessoas de Jean Carlos e Isdaiane Cristina, vindo aquele veículo a capotar.[...]''

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o apelante e o corréu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CP, nos seguintes fundamentos:

“[...]FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal, proposta pelo Ministério Público contra LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA E JOÃO VITOR BRASIL DE JESUS, pela prática do crime previsto no artigo 157 § 2°, II do Código Penal c/c artigos 302 e 303 ambos da Lei 9.503/97.

Preliminarmente passo a analisar o pedido da defesa do acusado Leomar quanto à prescrição em relação aos delitos tipificados nos artigos 302 e 303 da Lei 9.503/97.

Quanto ao delito do artigo 303 do CTB, do exame formal dos autos, verifico, preliminarmente, a ocorrência da PRESCRIÇÃO DA PENA EM ABSTRATO, em face aos acusados.

Sabe-se que a prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, deverá ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes. Assim, verifica-se que inexiste interesse de agir quando a pretensão punitiva estatal está prescrita, como se vislumbra nos autos.

O crime previsto no artigo 303 da Lei 9.503/97 prevê a pena de 06 meses a 02 anos de detenção, prescrevendo, desta feita, em 04 (quatro) anos (artigo 109, V do Código Penal).

No caso em tela, verifico que o fato ocorreu no dia 07/06/2019 e a denúncia foi recebida em 05/08/2019, tendo transcorrido prazo superior a 04 (quatro) anos, ou seja, lapso superior aquele previsto para a prescrição, motivo pelo qual a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

Demais, no que se refere ao delito descrito no artigo 302 da Lei 9.503/97, verifica-se que a pena máxima prevista é de 04 (quatro) anos, prescrevendo em 08 (oito) anos, de acordo com o artigo 109, IV do Código Penal.

Todavia, considerando que na data dos fatos ambos os acusados eram menores de 21 anos de idade, conforme dispõe o art. 115 do Código Penal, o prazo de prescrição deverá ser reduzido pela metade, fixando em 04 anos o prazo de prescrição para o referido delito, motivo pelo qual a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

Assim, vencidas as arguições de preliminares suscitadas pela defesa, não se vislumbrando violação a matéria processual ou qualquer outra nulidade que possa macular de vícios a relação jurídica apresentada, e, respeitados os direitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, passo à análise do mérito.

DO DELITO DE ROUBO MAJORADO:

A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos[1]. Resta, no entanto, aferir a autoria do delito e a responsabilidade penal dos réus, razão pela qual procederei à análise conjunta, confrontando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas nos autos.

O acusado Leomar Vitor Volpe Madueira, apresentou a seguinte versão em Juízo: “(...) Sim os fatos aconteceram; eu fui um dos autores do crime de roubo; eu que conduzia o veículo quando bati na motocicleta; eu e o João Vitor estávamos lá no campo dos três barras, a gente estava assistindo jogo; falei pra ele que ia na casa da minha namorada no CPA 3,; chamei ele e ele foi comigo; nós passamos e vimos esse carro lá; o Vitor disse pra gente pegar o carro e eu fui; ninguém estava armado; nós só fizemos a simulação; pegamos o carro e saímos, logo vimos a guarnição, dai eu cai em mim, que a coisa era séria mesmo; dai empreendemos fuga; a polícia pediu para parar e eu não parei, continuei acelerando o carro; passamos o quebra mola e o carro capotou e pegou na moto; tinha um casal; o homem morreu na hora; não fiquei sabendo da mulher; nunca respondi a outro processo; nós estávamos passando e o João Vitor me chamou para pegar o carro e eu aceitei, eu coloquei a mão na cintura e simulei estar armado; na hora do acidente a polícia tinha me falado que o Vitor, que estava comigo que tinha morrido; no presídio que eu fiquei sabendo que o homem da moto que tinha morrido; depois o João Vitor se recuperou, não vi mais ele; eu estou muito arrependido do que fiz (...)”.

O acusado João Vitor Brasil de Jesus, declarou em Juízo: “(...) No momento do assalto eu estava em casa, já estava pronto para dormir, dai ele, o Leomar chegou lá na casa dele, eu também estava morando na casa dele; éramos amigos; ele chegou uma meia noite, me chamando para ir a uma festa e ele foi nesse carro, mas eu não sabia que esse carro era roubado, que ele tinha feito isso; ele falou para mim que o carro era do amigo dele; dai entrei no carro e fomos para a festa; a caminho da festa tinha uma viatura parada no meio da rua e ele falou que não ia parar por que não tinha habilitação e esse carro é roubado; ele continuou a dirigir em alta velocidade empreendendo fuga; quando ele estava correndo e a polícia estava atrás de nós ai ele falou que tinha roubado o carro; eu pedia para ele parar; quando chegou em frente ao presídio ele foi passar no quebra mola, o carro veio a capotar, nessa hora eu desacordei e só vim acordar trinta e dois dias depois; eu fiquei em coma; eu fiquei escoltado no hospital; eu não estava envolvido nesse acidente; o carro capotou e bateu em uma motocicleta; depois fiquei sabendo que o rapaz da moto morreu e a mulher ficou paralítica; eu não cometi esse assalto; só lembro que ele falou que o carro era roubado, eu não sei se ele que fez o assalto, eu não estava com ele; eu estava como passageiro no carro; eu não estava nesse assalto; quando eu estava desacordado ele queria jogar a culpa toda para cima de mim; éramos amigos; não sei por que ele está falando que eu estava no assalto; conheci o Leomar aqui em Coxim, ele morava com a avó dele, nós estudamos juntos; quando o Leomar foi em casa, ele estava junto com mais dois amigos dele, o Manaus e o Vitor; eles chegaram nesse carro; ele foi deixar o Manaus na casa dele e depois foi me buscar para ir para a festa que era no CPA; o Leomar voltou sozinho lá em casa; ele demorou uns quarenta minutos para retornar; ele passou para me pegar meia noite e meia; não sei dizer a hora do acidente; tive sequela na cabeça, tenho dificuldade de andar em razão do acidente; eu só estava de passageiro, não contribui em nada para o acidente; nunca tive problemas com a justiça (...)”.

A vítima Philipe Henrique Araújo de França, em Juízo, prestou as seguintes declarações: “(...) No dia estava acontecendo a festa da junina da igreja; estava encerrando e era por volta de uma e pouco da manha, sai para levar os pais de um amigo; saímos da igreja, o portão estava no manual; na volta, olhei não havia ninguém, eu desci do carro para abrir o portão e percebi que não estava no manual; nisso que voltei para o carro, já vieram os dois me abordando, falando perdeu, perdeu; o Leomar estava com a mão embaixo do moletom; nisso eu deixei o carro, o Leomar veio na minha direção e o outro entrou na porta de trás do veículo; o meu amigo Wender desceu do carro também e eles entraram no carro e saíram; alguém viu o acontecido, na ruía de baixo, perguntou o que era e eu disse que era um assalto; essa pessoa ainda deu dois tiros em direção ao veículo, mas eles saíram em fuga; saímos correndo e fomos para a polícia comunicar o assalto; eles já passaram o radio, informando as características do veículo; passado uns quarentas minutos me ligaram, dizendo que tinham localizado o carro, mas eles na fuga bateram em uma moto e uma pessoa tinha morrido no momento do acidente; foi falado que a mulher estava em estado gravíssimo; na polícia eu reconheci o Leomar através do vidro, tinha outras pessoas, eu identifiquei ele; estava do mesmo jeito da hora do assalto; a outra pessoa não consegui reconhecer porque ele já foi entrando pela porta de trás do motorista; eu fiquei sabendo que o Leomar na delegacia falou que o seu comparsa era João Vitor; não vi arma, ele só colocou a mão (...)”.

A testemunha Sgto/PM Jocie Junior Alcântara, relatou: “(...) Foi irradiado via Ciosp que havia acontecido um roubo de um Citroen branco, nas proximidades do bairro CPA; que dois elementos com arma de fogo teria subtraído o veículo da vítima; diante das informações a minha equipe começou a fazer rondas e quando estávamos no bairro Residencial São Carlos deparamos com o referido veículo, onde foi dado voz de parada com sinais sonoros e luminosos, e não foi obedecido e os mesmos empreenderam fuga; em descolamento pela avenida dos trabalhadores foi pedido apoio, pois o veículo estava em alta velocidade e estava indo em direção ao centro; quando chegou próximo ao cisc, eles perderam a direção do veículo e vieram a capotar; subiu um poeirão, mas foi visualizado que um dos elementos tentou fugir do veículo, e foi feito a detenção dele; o outro estava desacordado dentro do veículo; posteriormente, do lado tinha duas vítimas e uma motocicleta; foi feito o acionamento do Samu, pois se constatou que o homem estava morto e a mulher em estado grave; eles fugindo bateram de frente com a moto; depois do acidente, a polícia compareceu ao local e reconheceu um dos acusados; o acusado Leomar disse que o seu comparsa era o João Vitor; não foi apreendida nenhuma arma de fogo (...)”.

O acusado Leomar confessou a autoria do delito, delatando seu comparsa João Vitor, que por sua vez, negou participação no crime. Todavia, as provas carreadas aos autos, dentre elas a declaração da vítima, guarda compatibilidade e concordância com os fatos descritos na denúncia, uma vez que logo após a ocorrência do fato delituoso, realizou o reconhecimento pessoal do acusado Leomar Vitor (Id. 56135489 pg. 16).

Ademais, as palavras da vítima não se encontram isoladas, ao contrário, ganham foro de credibilidade quando confrontadas com os demais elementos de prova colhidos na fase do contraditório, mormente o depoimento da testemunha policial militar ouvida em Juízo, que atendeu a ocorrência e realizou a prisão dos acusados em flagrante delito, ocasião em que foi recuperado o veículo roubado da vítima.

Embora o acusado João Vitor tenha negado a prática delitiva, é fato que as provas colhidas na fase judicial dão a certeza de sua participação no crime, sobretudo pela delação do corréu Leomar que afirmou nas duas fases processuais a participação do comparsa no delito.

[...]

Diante dos relatos, ficou demonstrado que os denunciados agiram em conjunto, conforme declaração da vítima e do réu Leomar Vitor, restando configurado o concurso de pessoas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso” (STJ, HC 380.712/RS).

Sobre a questão, Júlio Fabbrini Mirabete nos apresenta o seguinte comentário: “O concurso de duas ou mais pessoas também qualifica o roubo, dada a maior periculosidade dos agentes que se unem para a prática do crime, dificultando a defesa da vítima, sendo irrelevante a missão desempenhada por um ou outro sujeito (...)” (Código Penal Interpretado, Editora Atlas, 2000, página 988). Ante o exposto, necessário se faz que o aumento da pena seja fixado em um terço (1/3), percentual de aumento referente ao concurso de pessoas. No mais, quanto a tese apresentada pela defesa do acusado João Vitor, a qual pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal, cabe frisar que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição.

Impossível o reconhecimento de participação de menor importância (art. 29, §1º do CP) se o agente, em conluio com o respectivo comparsa, contribui ativamente para o resultado almejado.

[...]

Esse parágrafo, contudo, somente terá aplicação nos casos de participação (instigação e cumplicidade), não se aplicando às hipóteses de coautoria, o que se observa do caso em exame, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstraram que os acusados, conjuntamente, praticaram a conduta descrita na norma incriminadora.

[...]

Considerando que o veículo subtraído foi devolvido à vítima e não consta nos autos outros prejuízos por ela sofridos, deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pelo delito, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal. Nada impede que as vítimas postulem os prejuízos sofridos na esfera cível. Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, a fim de CONDENAR os acusados LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA e JOÃO VITOR BRASIL DE JESUS nas penas do artigo 157 § 2°, II, do Código Penal.

[...]

JOÂO VITOR BRASIL DE JESUS : Ao analisar os antecedentes criminais junto ao SEC (Sistema de Expedição de Certidão) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifico que o sentenciado é tecnicamente primário, não possuindo outros processos contra si. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão. Percebe-se a presença da atenuante da menoridade, contudo, deixo de proceder à redução, tendo em vista que a fixei no mínimo legal, conforme orientação constante na súmula 231 do STJ. Não há circunstancias agravantes. Verifica-se uma causa de aumento de pena, pelo fato do delito ter sido cometido em concurso de pessoas (art. 157, § 2º II do CP) elevo a pena em 1/3, resultando assim em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), fixo a pena pecuniária pelo crime praticado em 12 (doze) dias-multa, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Desta forma, encontro a pena definitiva ao sentenciado João Vitor Brasil de Jesus em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. O regime inicial para o cumprimento da pena aos sentenciados será o SEMIABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal Brasileiro. Faculto aos sentenciados o direito de apelarem em liberdade. Deixo de proceder à detração penal, na forma do artigo 387, §2º, do CPP, providência essa que não causa nenhum prejuízo à esfera jurídica dos sentenciados, haja vista que o regime imposto será o diverso do fechado. Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, nos moldes do art. 44, do Código Penal, uma vez que aplicada pena superior a 04 (quatro) anos e por ter o crime sido cometido mediante violência e grave ameaça à pessoa.

Comunique-se à vítima a respeito deste ato sentencial, conforme preconiza o art. 201, § 2º do Código de Processo Penal, sendo que em não havendo endereço atual deverá o ato ser realizado por meio de edital. Isento os sentenciados do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que foram assistidos pela Defensoria Pública. Quanto às apreensões, se houver, decorrido 90 (noventa) dias do decurso de prazo do trânsito em julgado e não sendo reclamados os bens supramencionados comunique-se ao (a) M.M. Juiz (a) Diretor (a) do Fórum, para que adote as providências cabíveis, nos termos do artigo 123 do Código de Processo Penal. Transitada em julgado definitivamente, expeçam-se a guia definitiva e os ofícios comunicatórios de praxe (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal). [...]” (Id. 242041662)

Nas razões recursais, a defesa alega, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que esta teria se baseado apenas na delação do corréu, em dissonância com o depoimento da vítima, que não reconheceu o recorrente como sendo um dos autores do delito. Subsidiariamente, postula o afastamento da causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas.

Ao contrário do aventado pela defesa, o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório na instrução processual é robusto e seguro para embasar o édito condenatório, não havendo que se falar em ausência ou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Com efeito, restou cabalmente comprovado que JOÃO VITOR BRASIL DE JESUS participou do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas com o corréu LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA.

Isso porque LEOMAR confessou em juízo, de forma cristalina e isenta de contradições, a prática do delito de roubo majorado, circunstanciadamente narrando que subtraiu o veículo da vítima Philipe Henrique Araújo de França, mediante simulação de porte de arma de fogo, em companhia de seu comparsa JOÃO VITOR, cuja participação ativa na empreitada criminosa foi expressamente delatada.

A confissão do corréu, que constitui prova idônea, encontra-se em absoluta consonância com os depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha policial ouvidas sob o contraditório judicial.

A vítima Philipe Henrique relatou que, no momento do roubo de seu veículo, foi abordada por dois indivíduos, tendo um deles entrado pela porta traseira do automóvel e o outro (identificado posteriormente como sendo LEOMAR) segurado na mão junto ao corpo, fazendo menção a estar armado. Esclareceu ainda que, após a recuperação do veículo pela polícia, tomou conhecimento de que o comparsa de LEOMAR era justamente o réu JOÃO VITOR.

Corroborando os depoimentos da vítima e do corréu confesso, a testemunha Sgto. PM Jocie Júnior Alcântara informou que avistou dois elementos no interior do veículo roubado, sendo certo que um deles tentou empreender fuga a pé após o capotamento do automóvel, ocasião em que foi detido, enquanto o outro (posteriormente identificado como JOÃO VITOR) foi encontrado desacordado dentro do carro.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente JOÃO VITOR em seu interrogatório judicial, afirmando que apenas estava no veículo na condição de passageiro, sem conhecimento de que se tratava de
res furtiva
, não tem o condão de desconstituir o conjunto probatório harmônico a apontar a sua efetiva participação no crime de roubo majorado.

Cabe ressaltar que o Código de Processo Penal, em seu art. 156, atribui à acusação tão somente o ônus da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria. Ao réu, por sua vez, incumbe o encargo de comprovar suas alegações de fato impeditivas, modificativas ou extintivas do direito de punir do Estado, como é o caso da negativa de autoria, conforme prevê o art. 156 do mesmo diploma processual penal.

No caso em tela, o recorrente não se desincumbiu de provar o álibi apresentado em juízo, qual seja, de que estava no veículo apenas na condição de passageiro, sendo certo que as provas contundentes produzidas na instrução criminal apontam justamente em sentido contrário, reforçando a imputação contra si lançada na exordial acusatória e na sentença condenatória.

Vale destacar, ainda, que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância diante da clandestinidade com que costumam ser praticados esses delitos.

Desse modo, não há como prosperar a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, porquanto o conjunto de provas coligido sob o crivo do contraditório judicial se mostra coeso e harmônico em apontar a autoria delitiva do recorrente, não havendo que se falar em dúvida razoável a ensejar a absolvição com arrimo no princípio
in dubio pro reo
.

Ademais, importante ressaltar que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o recorrente como sendo o autor do delito, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas aptas a descaracterizar o seu valor, debelando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Sobre a matéria:

“(...) Nos crimes contra o patrimônio, geralmentepraticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além das vítimas, a palavra destas é de fundamental importânciacomo prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. [Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas]. Fixadas as penas privativas de liberdade no mínimo legal, é descabida a pretensão recursalde minorá-lasaquém de tal patamar (...)”. (N.U 0001577-45.2019.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PrimeiraCâmara Criminal,Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

“[...] A negativa da autoria formulada pelo réu, isolada e inverossímil diante da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, não possui o condão de afastar o decreto condenatório. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos". (N.U 1034018-46.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Quanto ao pedido subsidiário de
afastamento da causa de aumento
de pena referente ao concurso de pessoas, igualmente não merece guarida.

Isso porque, conforme bem delineado na sentença objurgada, o entendimento jurisprudencial emanado do Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que "a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso" (STJ, HC 380.712/RS).

No caso em apreço, as provas são robustas em apontar que JOÃO VITOR BRASIL DE JESUS efetivamente atuou em concurso de pessoas com o corréu LEOMAR VITOR VOLPE MADUREIRA na prática do crime de roubo majorado, sendo inconteste a adequação da causa de aumento de pena aplicada na sentença vergastada.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
João Vitor Brasil de Jesus,
mantendo integralmente a sentença condenatória atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025